Tribunal: TJMT
Processo: 1019523-27.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019523-27.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARIANE DE MATOS AQUINO - CPF: 091.574.909-29 (ADVOGADO), MARCOS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 025.194.831-56 (PACIENTE), RAFAEL GARCIA CAMPOS - CPF: 054.100.449-24 (ADVOGADO), PAULO EMILIO SUZUKI BELISSE - CPF: 076.362.799-24 (ADVOGADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), RAFAEL GARCIA CAMPOS - CPF: 054.100.449-24 (IMPETRANTE), PAULO EMILIO SUZUKI BELISSE - CPF: 076.362.799-24 (IMPETRANTE), MARIANE DE MATOS AQUINO - CPF: 091.574.909-29 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROGERIO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 808.046.591-68 (VÍTIMA), MARIA DE LOURDES FRANCA - CPF: 016.285.331-96 (VÍTIMA), JACONIAS ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 708.309.161-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVINO SUEL PEREIRA - CPF: 019.998.551-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), WEVERTON JOHNNY COSTA SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019523-27.2025.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS DE SOUZA BARBOZA
IMPETRANTE: RAFAEL GARCIA CAMPOS, PAULO EMILIO SUZUKI BELISSE, MARIANE DE MATOS AQUINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de réu acusado de roubo e latrocínio tentado, que teve prisão preventiva decretada em razão de fuga e risco à ordem pública, com fundamentação na reiteração delitiva e não localização do paciente ao longo de mais de uma década. Após a impetração, o paciente foi interrogado e a instrução processual foi encerrada. Discute-se a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, após o encerramento da instrução criminal e o interrogatório do réu, subsiste a necessidade de manutenção da prisão preventiva, ou se é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da persistência dos motivos autorizadores, sendo legítima diante da fuga do distrito da culpa e do risco à ordem pública.

4. Encerrada a instrução processual, arrefece-se o risco de interferência na produção da prova e, diante da alteração do cenário fático, a segregação cautelar perde a sua imprescindibilidade.

5. Medidas cautelares diversas mostram-se adequadas e proporcionais, especialmente após a conclusão da fase instrutória, em respeito ao princípio da excepcionalidade da prisão preventiva e ao direito fundamental à liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, sem prejuízo de eventual nova decretação fundamentada.

TESE DE JULGAMENTO
: "O encerramento da instrução processual pode afastar a necessidade de prisão preventiva, admitindo-se a substituição por medidas cautelares, desde que suficientes à garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da instrução criminal, em consonância com o art. 282, § 6º, do CPP."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 499.009/MT, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09/04/2019; STF, HC 122.057, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/10/2014.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019523-27.2025.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS DE SOUZA BARBOZA
IMPETRANTE: RAFAEL GARCIA CAMPOS, PAULO EMILIO SUZUKI BELISSE, MARIANE DE MATOS AQUINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS DE SOUZA BARBOZA, indicando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que decretou sua prisão preventiva.

Alega que o paciente responde ação penal pela prática do crime de roubo, ocorrido no ano de 2012, e não pôde comparecer à audiência de instrução e julgamento, mas apresentou justificativa para sua ausência.

Aduz que o Ministério Público inicialmente requereu a prisão preventiva de MARCOS, mas que posteriormente retificou sua manifestação, por entender que a medida extrema não seria cabível.

Ainda assim, o juízo singular a decretou de ofício.

Assevera que a instrução está
“praticamente encerrada”
, faltando apenas o interrogatório do réu, de modo que não poderá interferir na produção de provas, e que não há contemporaneidade para a decretação da preventiva, uma vez que os fatos narrados ocorreram há mais de 13 (treze) anos.

Pede a concessão da ordem, para que seja posto em liberdade e nessa condição responda a ação penal.

A liminar foi indeferida durante o plantão judiciário.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019523-27.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora

os

impetrante digam

que o paciente responde ação penal

pela prática do crime

de roubo, consta da denúncia que MARCOS e os corréus JACONIAS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, JUVINO SUEL PEREIRA e WEVERTON JOHNNY COSTA SOARES são

acusados de

roubo
e

latrocínio tentado
.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em
24/8/2016
, em razão de reiterar no cometimento de delitos, conforme se vê no trecho da decisão

a seguir transcrito:

“No presente caso, trata-se de crime de alta gravidade, restou demonstrada a periculosidade dos agentes, vez que constam nos autos elementos concretos que façam presumir que, em liberdade encontrará os mesmo ímpetos para práticas delitivas da mesma natureza, oferecendo assim, perigo à ordem pública.

Importa consignar que os representados JACONIAS,
MARCOS
e JUVINO possuem uma vida voltada para as práticas delitivas, conforme certidão de antecedentes criminais”.

Essa decisão foi objeto

do

HC n.

1012572-61.2018.8.11.0000
, da minha Relatoria, que teve

a

ordem

denegada

por esta

1ª Câmara

Criminal,
verbis
:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E LATROCINIO TENTADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NO DECRETO DE PRISÃO – INOCORRÊNCIA –

REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE CRIMES – PERICULOSIDADE DIFERENCADA QUE JUSTIFICA O CÁRCERE CAUTELAR – AGENTE QUE PERMANECE FORAGIDO APÓS LONGO PERÍODO –

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA. A renitência criminosa – que pode ser extraída de processos em curso ou investigações policiais – é fundamento que justifica o cárcere cautelar. A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal (Enunciado 26 – Incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Predicados pessoais favoráveis, não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam. Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Apesar das

diversas tentativas,

MARCOS nunca foi localizado e o mandado de prisão

permaneceu em aberto
, apesar

de ele

ter constituído advogado e

apresentado resposta à

acusação.

Em 26/04/2024, ele

foi intimado
por WhatsApp
para

a audiência de

instrução

e

julgamento designada

para 14/05/2024.

Na data aprazada, MARCOS

não

compareceu e teve sua

revelia

decretada. Na

ocasião,

o

Ministério

Público requereu

a decretação de

sua prisão

preventiva.

Somente

em

20/05/2024 é que

a defesa

acostou um atestado

médico, datado

de

13/05/2024, dizendo que

ele deveria permanecer em repouso por 4

(quatro) dias, em razão

da

doença

código CID

M86 (osteomielite).

Instada

a se pronunciar sobre os documentos juntados, a

Promotora de Justiça, em 13/11/2024,

retificou sua

manifestação, por entender

que a prisão preventiva,
pela

ausência na

audiência de instrução
,

não mais se

justificava.

Em 15/04/2025, o juízo acolheu a justificativa de

MARCOS e reabriu

a instrução processual

para

que ele fosse interrogado, e quanto ao pedido de

prisão preventiva formulado em

audiência,

consignou que
“considerando o pedido de retificação do parecer ministerial quanto ao pedido de decretação da prisão preventiva, deixo de analisá-lo por decorrência da perda do objeto”
.

Em 10/06/2025, sobreveio

nova

decisão,
esclarecendo que a prisão

preventiva decretada em outubro/2016, para garantia da ordem pública e em razão da fuga do paciente

do distrito da

culpa, permanecia hígida
, uma vez que
MARCOS nunca foi localizado nos

endereços que indicou
nos autos

ao

longo de mais de uma década de tramitação processual.

Em 11/06/2025, a defesa técnica pleiteou a revogação da medida extrema, aduzindo que

ela
“desconsidera manifestação

expressa do Ministério Público” (sic)
.

Dois dias depois,

MARCOS foi preso no Aeroporto

Internacional do Galeão, no

Rio

de Janeiro, e no

dia 14/06/2025, este
habeas corpus

foi

impetrado

no

plantão judiciário e teve a liminar indeferida.

O

mandado de prisão preventiva cumprido
(Id. 198164741 dos

autos de

origem) registra que ele

foi
expedido em

07/05/2018
, ou seja, quando do desmembramento da ação penal em

relação ao paciente, que já se

encontrava foragido.

Sobredita decisão, como já salientei, foi mantida por esta 1ª Câmara

Criminal

no

HC n.

1012572-61.2018.8.11.0000, da minha Relatoria, que
transitou em julgado

em 06/02/2019
.

Acresço que o

Superior Tribunal de Justiça, no HC

nº 499.009/MT (2019/0075688-0), relatado pelo Ministro

ROGERIO

SCHIETTI

CRUZ, igualmente conservou a ordem

de prisão preventiva

expedida

pelo juízo de

origem, verbis:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. São idôneas as razões invocadas pelas instâncias de origem para embasar a ordem de prisão do paciente, porquanto evidenciou o fundado risco de sua reiteração delitiva, tendo em vista ser ele reincidente, além de ostentar outras passagens por delitos diversos. O Juízo de primeiro grau salientou, ainda, que "até a presente data [...] não se apresentou à Justiça, estando o mandado de prisão em aberto para cumprimento". Ademais, "não apresentou resposta à acusação, malgrado tenha constituído advogado nos autos". 3. Pelos mesmos motivos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar a perpetração de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal). 4. Ordem denegada
(julgado

em

09/04/2019).

Desenhado o cenário

em

que o paciente foi preso,

qual

seja,

pelo

cumprimento do mandado

de

prisão expedido

em 2018
,

em razão da sua fuga do distrito

da fuga, descabe

falar

em

“decretação de

ofício”
, como querem fazer

crer os impetrantes.

Destaco

ainda

que a

única

intimação realizada pessoalmente ao réu, na ação penal de origem, foi por meio eletrônico (WhatsApp), uma vez que
todos

os mandados expedidos para os endereços por ele próprio indicados sempre retornaram sem

cumprimento, por não ter

sido localizado
.

Dessa

forma, fica

nítido que MARCOS

segue se ocultando da justiça.

Não

prospera

o

argumento da

“ausência de

contemporaneidade”
, uma vez que esta não

deve ser analisada pelo transcurso de

tempo entre o crime

imputado ao paciente e

os

dias

atuais.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, não ao momento da prática delitiva, sendo irrelevante o decurso do tempo se os motivos persistem”
(AgRg no HC n. 996.338/CE, relator Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

E ainda:

[...] 3. A "permanência [do recorrente] em local incerto e não sabido afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da medida. Com efeito,
"a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória"
(AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021). 4. O acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC n. 133.180/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021). 5. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 213.172/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025).

Portanto, a conclusão que se impõe

é que havia contemporaneidade

no momento em

que

a

prisão preventiva

foi decretada.

No entanto, em consulta ao Sistema PJE de 1º Grau, pude verificar que, em 30/07/2025, o paciente foi interrogado e a instrução processual

foi encerrada.

Nesse

ponto, fica arrefecida

a necessidade da segregação

cautelar do paciente,

que perdurava

até então

diante

da

reiterada

ausência dele

aos atos processuais anteriormente

designados.

Diante desse
fato novo
(encerramento da instrução processual), há

substancial alteração no cenário

fático,

que demanda

a reanálise

da
necessidade
de se restringir a liberdade do paciente, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

A despeito de o juízo singular tê-la

mantido após o interrogatório realizado, concluo que

ela

não

se

afigura mais necessária.

Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à
gravidade do crime
, às
circunstâncias do fato
e
condições pessoais do indiciado ou acusado
, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores,
considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo
.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“
substituída
”
por outras medidas cautelares. Ao contrário:
apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva
.

Na imposição da medida deve o magistrado mostrar a
necessidade
e
adequação
dela
com base em elementos dos autos
, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Por isso, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos observáveis no processo
, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC
98862, Rel. Min. Celso de Mello).

As circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação. Esta é a lição de GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No mesmo sentido, oportuna a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA:

“Por outro lado,
a mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por si só, justifiquem a medida
. Necessário, portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir”
(Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT, 3ª edição, pág. 157).

E não destoa a jurisprudência dos nossos Tribunais:

[...] A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

[...]
A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado
. [...]
(STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).

[...] 3.
Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus comissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. Superação, nesse ponto, do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal.
[...] 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus comissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5.
Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos

que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo.
6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação
(HC 122057, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Publicação DJe 10-10-2014).

Nesse aspecto, encerrada a instrução

processual,

c
oncluo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a
aplicação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública:

a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

b) não se ausentar do território da Comarca onde por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

c) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

d) não manter contato por qualquer meio, pessoal ou eletrônico, tampouco se aproximar das testemunhas e dos corréus no curso da ação penal;

e) monitoramento por tornozeleira

eletrônica.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
MARCOS

DE

SOUZA BARBOZA
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas,
as quais deverão constar do mandado,
e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares,
desde que não prejudique a situação processual do paciente
, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em favor do paciente
MARCOS

DE

SOUZA BARBOZA
, mediante o cumprimento das medidas cautelares acima impostas,
em dissonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025